Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu imóvel situado na Quadra 502, Conjunto A, Lote 17, Ceilândia/DF, do acervo hereditário em processo de inventário, sob o fundamento de ausência de prova documental inequívoca da titularidade e da origem dos direitos possessórios, facultando às partes a propositura de ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel indicado deve integrar o acervo hereditário; (ii) determinar se a controvérsia exige dilação probatória, incompatível com o rito do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, o que legitima o conhecimento do recurso no caso em análise.
4. O art. 612 do CPC impõe que o juízo do inventário decida apenas questões jurídicas com base em prova documental, remetendo as demais à via ordinária quando houver necessidade de produção de outras provas.
5. A documentação constante nos autos evidencia divergência quanto à identificação do imóvel — entre os Lotes 5 e 17 —, não sendo possível comprovar se se trata do mesmo bem ou de imóveis distintos.
6. As alegações conflitantes entre o inventariante e a herdeira, aliadas à ausência de comprovação documental da titularidade do imóvel, indicam a existência de controvérsia jurídica que depende de dilação probatória.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que questões de alta indagação ou que exijam dilação probatória devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo incabível sua solução no rito especial do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo do inventário deve excluir da partilha o bem cuja titularidade não esteja documentalmente comprovada.
2. Controvérsias sobre a propriedade de bem móvel ou imóvel que exijam dilação probatória devem ser solucionadas em ação própria na via ordinária, nos termos do art. 612 do CPC.
3. É incabível a resolução de matéria complexa ou controvertida no âmbito restrito do processo de inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049472, 0719366-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1990877, 0741887-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025.